Tribunal: TJES
Processo: 5001197-02.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001197-02.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADRIANO LUIZ VENTURINI e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da Vara Única de Santa Teresa/ES que julgou procedentes os embargos à execução opostos por ADRIANO LUIZ VENTURINI E OUTROS, declarando a extinção da dívida relativa à Cédula de Crédito Pignoratícia nº 40/02703-1. Em consequência, o banco foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O recurso ataca exclusivamente a condenação em ônus sucumbenciais, sob o argumento de que deveria ser aplicado o princípio da causalidade, e não o da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir a quem compete o pagamento dos ônus sucumbenciais na hipótese de acolhimento dos embargos à execução, quando a execução é extinta por omissão do credor em promover a liquidação da dívida por meio de seguro obrigatório (PROAGRO MAIS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A procedência integral dos embargos, com declaração de extinção da dívida, caracteriza a sucumbência total da parte exequente, atraindo a aplicação do artigo 85 do CPC, que impõe ao vencido o dever de arcar com custas e honorários advocatícios.
4.
A tese recursal baseada no princípio da causalidade não se sustenta, pois a execução foi proposta indevidamente, uma vez que o banco, na condição de agente do PROAGRO, deixou de acionar o seguro obrigatório, omitindo-se em seu dever legal de liquidar a dívida por força de evento climático.
5.
Ainda que analisada sob a ótica da causalidade, a responsabilidade pela propositura indevida da execução decorreu da conduta do credor, que deixou de tomar as providências exigidas pela legislação aplicável ao seguro rural, dando causa à controvérsia judicial.
6.
O entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos semelhantes é no sentido de que a parte exequente responde pelos ônus sucumbenciais quando a execução se revela indevida em razão de sua própria conduta omissiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A parte exequente responde pelos ônus sucumbenciais quando é integralmente vencida em embargos à execução que declaram a extinção da dívida.
9.
O princípio da causalidade também impõe ao exequente o pagamento de custas e honorários quando a execução decorre de sua conduta omissiva, como a não ativação de seguro obrigatório.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, caput.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0000038-85.2016.8.08.0023, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 23.08.2021, DJES 10.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001197-02.2022.8.08.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ADRIANO LUIZ VENTURINI E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. sentença proferida pelo douto magistrado da Vara Única de Santa Teresa/ES, que julgou procedentes os embargos à execução opostos por
ADRIANO LUIZ VENTURINI E OUTROS
, para declarar a extinção da dívida referente à Cédula de Crédito Pignoratícia nº 40/02703-1 e, por conseguinte, condenou o banco embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais do evento 13401113, o apelante se insurge exclusivamente contra o capítulo da sentença que lhe atribuiu os ônus sucumbenciais. Sustenta, em resumo, que a condenação é indevida, pois deveria ser aplicado o princípio da causalidade, e não o da sucumbência. Alega que foram os apelados que deram causa à demanda executiva ao se manterem inadimplentes, não sendo razoável que o credor, além de não receber o que lhe é devido, seja obrigado a arcar com os honorários do advogado da parte devedora.

Verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar a tese recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais fixados na sentença recorrida, que acolheu os embargos à execução para declarar a extinção do débito exequendo.

O apelante sustenta que, pelo princípio da causalidade, não poderia ser condenado ao pagamento de honorários, uma vez que a demanda executiva foi motivada pelo inadimplemento dos apelados. Contudo, a tese recursal não se sustenta.

A análise da sentença objurgada revela que os embargos à execução foram julgados procedentes, declarando-se extinta a dívida, por ter sido reconhecido que a instituição financeira tinha o dever legal de acionar o seguro PROAGRO MAIS para a quitação do débito, em razão dos prejuízos sofridos pelos agricultores decorrentes de fatores climáticos. A r. sentença consignou que o banco, ora apelante, manteve-se omisso frente a sua obrigação, violando seu dever legal como Agente do Proagro.

Tendo sido o banco integralmente vencido nos embargos à execução, já que a pretensão executiva foi julgada improcedente e a dívida extinta, a ele incumbe, nos termos do artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte vencedora.

Ademais, ainda que se analise a questão sob a ótica do princípio da causalidade, invocado pelo apelante, a conclusão não seria diferente. A causa da propositura indevida da execução e, por consequência, dos presentes embargos, não foi o simples inadimplemento dos devedores, mas a conduta omissiva do próprio banco em não promover a liquidação da dívida pela via securitária obrigatória, conforme reconhecido na sentença.

Sendo assim, a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais no caso concreto é da parte exequente, ora apelante, seja pela aplicação do princípio da sucumbência (porque restou sucumbente na demanda), seja pela incidência do princípio da causalidade (porquanto foi quem deu causa à propositura da demanda). No mesmo sentido foi o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento de caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sentença proferida em embargos à execução na qual o juiz reconheceu a inexistência de título hábil a amparar a demanda executiva. 2. Condenação da parte exequente e embargada ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. 3. A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais no caso concreto é da parte exequente (embargada), seja pela aplicação do princípio da sucumbência (porque restou sucumbente na demanda), seja pela incidência do princípio da causalidade (porquanto foi quem deu causa à propositura da demanda). 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000038-85.2016.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 23/08/2021; DJES 10/09/2021)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.